Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006168-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), PAULO AFONSO BERNARDI - CPF: 520.981.688-53 (EMBARGADO), MARIA HELENA RONDON - CPF: 594.167.001-00 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DA SILVA ZARATE LOPES - CPF: 383.511.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006168-52.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA HELENA RONDON

EMBARGADO: PAULO AFONSO BERNARDI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO – DECISÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas, uma vez que demonstrado que a decisão de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e não extinguiu a execução, mas sim determinou seu prosseguimento, portanto, cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento em face da decisão recorrida.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA HELENA RONDON
opõe recurso de embargos de declaração (ID 139175663), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 137858190, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado PAULO AFONSO BERNARDI para considerar a validade da citação por edital procedida na fase de conhecimento do processo e rejeitar a impugnação, determinando o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que o v. acórdão é contraditório, pois a decisão de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela embargante para declarar a nulidade da citação feita por edital da executada/embargante, portanto, o recurso cabível seria de apelação e não o agravo de instrumento, conforme entendeu o v. acórdão.

Aduz a inaplicabilidade da fungibilidade recursal, uma vez que o embargado incorreu em erro grosseiro ao interpor recurso de agravo de instrumento em face da decisão que extinguiu a execução.

Alega que o v. acórdão não se manifestou sobre as jurisprudências trazidas nas contrarrazões do agravo de instrumento acerca do não cabimento do agravo de instrumento para atacar decisão/sentença que acolhe integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e põe fim ao processo de execução.

Defende, ainda,
a
ausência
de
fundamentação
, em afronta ao artigo
93
,
IX
, da
Constituição Federal
e artigos
489
,
§ 1o, 932, III e 1.022, I e II, todos
do
CPC/2015
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 141404169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, sendo certo que decisão “a quo” não extinguiu a execução, uma vez que tal
decisum
não se pronunciou com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC/15, ou pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, portanto, cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Vejamos um fragmento do voto:

“A parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a juíza singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e anulou os atos processuais a partir da citação por edital da agravada, portanto, entendendo que a natureza jurídica é de sentença, sendo cabível o recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Tal irresignação não prospera. Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada e decretou a nulidade de todos os atos processuais a partir da errônea citação por edital da parte executada, verbis:

“Pelo exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação feita por edital à executada Maria Helena Rondon e, em consequência, declarar nulo todos os atos perpetrados desde a citação da executada. Deixo de apreciar o pedido quanto ao levantamento dos valores bloqueados, eis que, como restou determinado através do RAI 11029/2016, a quantia deverá permanecer em juízo até o trânsito em julgado da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID 123425499)

Todavia, verifica-se que a juíza a quo não extinguiu a execução, ou seja, a decisão proferida não se pronunciou com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC/15, ou pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum.

Analisando a decisão que originou o presente recurso, é possível aferir que se trata de decisão que não colocou fim à execução. Pelo contrário, determinou seu prosseguimento. Acaso determinasse a extinção, por certo fundamentaria sua decisão no art. 925 do CPC/15.

Assim, de se ver que o cumprimento de sentença não foi extinto, mostrando-se adequado o recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.-

[...]

Cinge-se o recurso em saber se deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital da executada/agravada.

De inicio, salienta-se que a fase de conhecimento do processo tramitou, em sua totalidade, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, a análise das questões processuais deve ser apreciada sob a mesma égide.

Da análise dos autos, verifica-se que as tentativas de citação da parte agravada ocorreram nas datas de 28/02/2001, 10/04/2003, 05/02/2005, 06/09/2007, 07/09/2007 e 08/09/2007, ou seja, na vigência do Código de Processo Civil/73, portanto, como todos os atos ocorreram na vigência da norma anterior, deve ser aplicado ao presente caso as normas do CPC/73.

Sobre tema, dispõem os artigos 231 e 232 do CPC/73:

“Artigo 231 - Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1 - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2 - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.”

"Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.(Incluído pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973 e parágrafo único renumerado pela Lei no 7.359, de 10.9.1985)

§ 2o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. (Incluído pela Lei no 7.359, de 10.9.1985).

Na hipótese, observa-se que àquela época, nos termos da legislação então vigente, a validade da citação editalícia não estava condicionada à prévia realização das diligências previstas no art. 256, § 3o, do CPC/15.

E, no caso, vê-se dos autos que o exequente tomou medidas no intuito de obter o endereço da executada em prol do correto desenvolvimento do feito, mas a agravada não foi encontrada pelo Oficial de Justiça (ID 123425493), uma vez que ocorreram três tentativas de citação, sendo todas infrutíferas.

Assim, o agravante requereu a citação por edital, pois como o local da agravada era ignorado e incerto, ficou demonstrada a subsunção do presente caso à hipótese prevista no artigo 231, inc. II, do CPC/73, o que permite a citação por edital.

Consequentemente, não há qualquer vício ou irregularidade na citação efetivada por edital diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, com base no ordenamento jurídico processual da época.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para considerar a validade da citação por edital procedida na fase de conhecimento do processo e rejeitar a presente impugnação, determinando o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.”

(ID
137858151)

Logo, não há falar em omissão, contradição ou erro grosseiro da parte embargada ao interpor o recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória.

No caso em tela, salienta-se que as questões postas em apreciação foram decididas à luz da legislação vigente e de acordo com a matéria traçada nas razões recursais, inexistindo os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

No que diz respeito à violação ao artigo 93, IX, da CF e ao artigo 489, § 1o, do CPC/15, ressalta-se que o v. acórdão contém elementos suficientes para se compreender por que motivos o julgador decidiu e o raciocínio utilizado para a formação de sua convicção, portanto, não há falar em ausência de fundamentação do decisum, pois os embargos de declaração não servem para responder a questionários sobre meros pontos de fato, reexame da matéria de mérito ou, ainda, explicitação de dispositivo legal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022